Tribunal: TJES
Processo: 0000253-55.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-55.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AFONSO GERALDO FAVALESSA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL CUMPRIDA (ART. 485, § 1º, CPC). INÉRCIA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

2. A extinção foi decretada após o exequente, intimado para promover ato que lhe incumbia (juntada de certidão atualizada de imóvel), permanecer inerte, mesmo após regular intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do exequente, após ser devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito (art. 485, § 1º, CPC), configura abandono da causa (art. 485, III, CPC) apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se tal medida violaria os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A configuração do abandono da causa exige a concorrência de dois elementos: (i) a inércia do autor em promover atos e diligências que lhe incumbam por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, III e § 1º, do CPC). 5. No caso concreto, a sequência processual demonstra que o exequente foi intimado por seu patrono e, persistindo a inércia, foi intimado pessoalmente, com advertência expressa de extinção. Contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
, caracterizando inequivocamente o abandono. 6. Os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia da resolução do mérito não são absolutos e não socorrem a parte que, por sua própria desídia, inviabiliza o prosseguimento regular da demanda, mesmo após advertida pessoalmente dos riscos de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. 8.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe a inércia do autor por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta em 05 dias (art. 485, § 1º, CPC). 2. Cumprida rigorosamente a intimação pessoal da parte exequente, sua persistente inércia em promover ato processual indispensável ao prosseguimento do feito configura o abandono e autoriza a extinção, não havendo violação aos princípios da cooperação ou da primazia da resolução do mérito, que não são absolutos e não eximem a parte de seus ônus processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 485, III, e 485, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença (fl. 116) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de AFONSO GERALDO FAVALESSA, AFONSO GERALDO FAVALESSA JUNIOR e SILVIA CLAUDIA RODRIGUES FAVALESSA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões (fls. 125/127), sustenta, em síntese, que ocorreu violação aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia da resolução do mérito. Alega a ausência dos requisitos para a configuração do abandono, notadamente a falta de intimação pessoal válida com advertência expressa, e defende a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, CPC), a fim de evitar a repetição de atos e o ônus processual. Pugna, assim, pela reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 15782235, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000253-55.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AFONSO GERALDO FAVALESSA, AFONSO GERALDO FAVALESSA JUNIOR, SILVIA CLAUDIA RODRIGUES FAVALESSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença (fl. 116) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
AFONSO GERALDO FAVALESSA, AFONSO GERALDO FAVALESSA JUNIOR e SILVIA CLAUDIA RODRIGUES FAVALESSA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou configurado o abandono da causa pelo exequente, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O § 1º do mesmo artigo complementa que, nessa hipótese, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Compulsando os autos, verifico que a sequência fático-processual delineada na origem não deixa dúvidas quanto à configuração do abandono. Inicialmente, em despacho (fl. 107), o Juízo determinou a intimação do exequente para trazer aos autos a certidão atualizada de inteiro teor do imóvel penhorado (fl. 101). O patrono do exequente foi intimado via Diário da Justiça para cumprir a diligência em 15/10/2020 (fl. 110), mas, transcorrido o prazo sem manifestação, a inércia foi certificada (fl. 110-verso). Embora o exequente tenha peticionado requerendo dilação de prazo por 30 dias (fl. 111), ainda assim não cumpriu a determinação posteriormente. Diante da persistência da inércia, o Juízo determinou a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl. 113). A intimação pessoal da instituição financeira foi devidamente realizada e comprovada nos autos (fl. 115). Contudo, novamente, o exequente deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado (fl. 115-verso).

Nesse cenário, resta evidente que o requisito do § 1º do art. 485 do CPC foi rigorosamente observado, com a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, antecedida da necessária advertência quanto à possibilidade de extinção. A inércia subsequente, por prazo superior a 30 dias (considerando todo o período desde a primeira intimação), caracteriza, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Os argumentos do apelante quanto à violação aos princípios da cooperação, primazia da resolução do mérito, economia processual e instrumentalidade das formas não merecem prosperar.

O princípio da cooperação (art. 6º, CPC) impõe deveres a todos os sujeitos processuais. Não pode o exequente invocar tal princípio para justificar sua própria omissão em cumprir determinação judicial essencial ao andamento do processo, especialmente após ser pessoalmente intimado para tanto. A cooperação pressupõe uma atuação diligente de todas as partes, o que não ocorreu por parte do apelante.

Da mesma forma, a primazia da resolução do mérito não é um princípio absoluto e não impede a extinção do feito sem análise meritória quando a própria parte, por sua desídia, inviabiliza o prosseguimento regular da demanda, frustrando a efetividade da jurisdição.

Por fim, o princípio da instrumentalidade das formas visa aproveitar atos processuais praticados de forma diversa da prevista, mas que atingiram sua finalidade e não causaram prejuízo. Tal princípio é manifestamente inaplicável ao caso dos autos, onde não houve a prática de ato defeituoso, mas sim a omissão da parte em praticar o ato que lhe incumbia.

Portanto, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e constatada a inércia injustificada do apelante, a manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)